Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18061914, o exequente requereu: a) a apreciação da petição constante do ID 12641641; b) a declaração da prejudicialidade do recurso constante do ID 10380139; c) a intimação do Distrito Federal para manifestar sua desistência quanto ao recurso constante do ID 10379962 - Págs. 2-12; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos; e) a expedição do competente precatório em favor da anuente SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA (ID 11093389), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10379998; f) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor das substituídas não anuentes SANDRA AMORIM DE SOUSA, SANDRA APARECIDA DE SOUZA, SANDRA CORREIA DA ROCHA, SANDRA CORSINO DA SILVEIRA, SANDRA MOREIRA FONSECA e SANDRA SILVA SAMPAIO, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) já deferido; e, g) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio dos alvará de ID 10380060, relativo ao requisitório de ID 10380043 (SANDRA MARIA THEDIGA DE MIRANDA), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Ao final, o exequente noticiou o julgamento do RE 729.107. Intimado, o DF aduz que já foi realizado o pagamento/destinação do crédito devidamente atualizado para adimplemento do PCT/RPV e, não tendo havido impugnação antes da expedição da Requisição, operou-se a preclusão da questão meramente patrimonial. Assevera que houve a concordância das partes e posterior homologação dos cálculos. Sustenta que mesmo as matérias de ordem pública devem ser impugnadas no momento oportuno para privilegiar a segurança jurídica. Afirma que a rediscussão de questões preclusas pode configurar má-fé processual (ID: 18518265). É o relatório. Decido. No ID: 18135838, foi restabelecido o trâmite regular do processo, razão pela qual resta prejudicada a apreciação do recurso ID: 10380139. Quanto ao pedido de complementação do precatório em favor de SANDRA MARIA THEDIGA DE MIRANDA, vê-se que o crédito foi integralmente adimplido por meio do alvará ID: 10380060, de acordo com os cálculos homologados (ID: 10380016, pp. 2/4), sem qualquer objeção da credora, razão pela qual INDEFIRO o pedido de item “g”, considerando que a execução já foi extinta em relação à substituída processualmente no ID 10380087 – pp. 2/3. Ressalvo que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC, e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. No item “c”, o exequente requereu a intimação do Distrito Federal para manifestar a sua desistência quanto ao recurso constante do ID: 10379962 - Págs. 2-12. Passando em revistas os autos, afere-se que, no ID: 10380054, o executado postulou a desistência do referido recurso, sendo o pedido homologado no ID: 10379882. Nada, portanto, a prover. Lado outro, a execução foi resolvida, inclusive com a expedição da respectiva requisição, em relação à anuente SANDRA MARIA DE BARROS BRITO (ID: 17374178), que renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID: 10380162 e 13194398). A servidora SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA (ID: 11093382) anuiu ao acordo ID: 10379835. In casu, não houve homologação da renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E feita pela beneficiária (item “b” da petição de ID: 11093382), por isso, defere-se a pretensão de desistência da renúncia manifestada no ID: 12641641. Ressalto que o processo já foi saneado quanto a todas as substituídas processualmente que prosseguem na ação (ID: 10379882). O DF manifestou a sua concordância com a expedição de precatório em favor da servidora SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA, comunicando a desistência “de eventuais embargos à execução e recurso extraordinário interposto em relação à requerente” (ID: 12663194). Conforme consulta realizada ao sistema de andamento processual deste egrégio Tribunal, o recurso extraordinário interposto nos embargos opostos a esta execução (RE 0003924-72.2008.8.07.0000) já foi admitido na origem, mas devolvido pela Corte Suprema, por reconhecimento de existência de repercussão geral (Tema 792), para permanecer sobrestado, sendo, portanto, do Presidente deste Tribunal de Justiça a competência para a homologação do respectivo pedido de desistência (RITJDFT, art. 43, XI, “c”). Diante disso, intime-se o DF para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do citado recurso excepcional em relação à SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. No intuito de evitar tumulto processual, os pedidos constantes dos itens “d” e “f” da petição ID: 18061914 serão apreciados após a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório concernente àquela que anuiu ao acordo em questão. Brasília, 21 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador